Tribunal: TJMT
Processo: 1025559-56.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025559-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), VO PEDRO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 06.901.181/0001-03 (AGRAVADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO A SÓCIO – PRESCRIÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO 05 (CINCO) ANOS, CONTADOS DA CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA
–

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.201.993/SP, Tema 444, submetido ao rito dos recursos repetitivos, definiu que o prazo para redirecionamento da execução em face dos sócios é de 05 (cinco) anos, contados da citação da pessoa jurídica.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Primavera do Leste, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível daquela Comarca, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0000986- 69.2014.8.11.0037, indeferiu o pedido de inclusão do sócio no polo passivo da ação, ao fundamento de que ocorreu a prescrição da pretensão de redirecionamento.

O Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando, em síntese, a reforma da decisão agravada, porquanto em dissonância com a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que a empresa foi dissolvida irregularmente.

Argumenta que, embora o Juízo de Primeira Instância tenha consignado que, na hipótese, estaria configurada a prescrição da pretensão de redirecionamento da ação, pois transcorreram mais de 5 (cinco) anos da citação da empresa Agravada, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, para o redirecionamento da execução fiscal, se dá a partir do momento em que a Fazenda Pública toma ciência da dissolução irregular da Executada.

Desse norte, postula pelo provimento do Recurso,
para que seja reformada a decisão recorrida e, de consequência, determinado o redirecionamento ao sócio com poderes de gerência.

O pedido de efeito ativo postulado foi indeferido, consoante decisão de id. 181451179.

A parte Recorrida apresentou sua contraminuta no id. 192281175.

Não houve apresentação da contraminuta.

Sem parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça
, porque dispensável a intervenção do Ministério Público, diante do enunciado da Súmula 189 do STJ e, também, da Recomendação n. 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público, visto tratar-se o feito de base de Execução Fiscal.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pelo Município de Primavera do Leste, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível daquela Comarca, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0000986- 69.2014.8.11.0037, indeferiu o pedido de inclusão do sócio no polo passivo da ação, ao fundamento de que ocorreu a prescrição da pretensão de redirecionamento.

Denota-se dos autos que o
Município de Primavera do Leste

ajuizou a Ação de Execução Fiscal em desfavor
da
VO Pedro Produtos Alimentícios Ltda., para cobrança de valores inadimplidos decorrentes de créditos tributários.

Após pedido de realização de auto de constatação no domicílio fiscal da agravada, o Oficial de Justiça trouxe a informação de que a empresa não se encontra mais ativa.

Ato continuo o ente municipal pleiteou inclusão do sócio gerente no polo passivo da execução, o que foi indeferido pelo Juiz singular.

Inconformado com essa decisão, o Munícipio de Primavera do Leste, interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Analisando os autos, constato, sem delongas, que em execução fiscal, “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sóciogerente” (Verbete n. 435 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça).

Desse modo, ocorrida a dissolução irregular da empresa, deve ser redirecionada a execução fiscal para o sócio gerente, nos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional, e da Súmula n. 435 do Superior Tribunal de Justiça.

Entrementes, cumpre mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.201.993/SP, Tema 444, submetido ao rito dos recursos repetitivos, definiu o termo inicial da prescrição para o redirecionamento da execução aos sócios, firmando a seguinte tese:

(i)
o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual
;

Desse modo, como bem observado pelo Juiz singular, o pleito do Exequente, ora Agravante não merece acolhimento, uma vez que, o prazo para redirecionamento da execução em face dos sócios é de 05 (cinco) anos, contados da citação da pessoa jurídica, que ocorreu em 09/06/2017.

Nota-se, portanto, que houve o transcurso do referido prazo, haja vista que só postulou
redirecionamento da execução fiscal para o sócio, em 25/08/2023,
estando prescrita a pretensão de redirecionamento da execução.

Nesse sentido é a jurisprudência:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO A SÓCIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. VERBAS SUCUMBENCIAIS DEVIDAS. RECURSO IMPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento admitindo a ocorrência de prescrição intercorrente para o redirecionamento da execução em face dos sócios, quando decorridos mais de cinco anos da citação da empresa devedora, independentemente da causa de redirecionamento. Com essa medida, evitou-se tornar imprescritível a dívida fiscal.

Precedentes desta Corte Regional. Precedentes. 2. No caso dos autos, constata-se que a citação da executada pessoa jurídica consolidou-se em 26/12/1996, enquanto que a citação do sócio agravante foi efetivada em 29/12/2005, quando já consumado o prazo quinquenal. 3. Deve ser condenada a Autarquia a arcar com as custas e despesas processuais adiantadas pela outra parte (art. 4º, p. único, da Lei nº 9.289/96), bem como a pagar honorários advocatícios em virtude de sua sucumbência integral. 4. Apelação desprovida. (TRF-3 - AC: 00062381120084039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, Data de Julgamento: 24/01/2017, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/02/2017) Destaquei.

Diante das considerações expostas, a manutenção da decisão agravada se impõe.

Forte nessas razões,

NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento,
para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024